Tribunal: TJSP
Processo: 2109411-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade processual. Prova documental que não desnatura ou elide a declaração de hipossuficiência firmada, mormente em face da natureza da ação originária e das evidências indicativas da carência de recursos do postulante (rendimentos modestos, extratos bancários, isenção de IRPF). Teórico ambiente da dúvida, o qual verte em prol da presunção de probidade e boa-fé do

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade processual. Prova documental que não desnatura ou elide a declaração de hipossuficiência firmada, mormente em face da natureza da ação originária e das evidências indicativas da carência de recursos do postulante (rendimentos modestos, extratos bancários, isenção de IRPF). Teórico ambiente da dúvida, o qual verte em prol da presunção de probidade e boa-fé do agravante. Concessão para processamento deste recurso.

Cumprimento de sentença. Despejo por falta de pagamento. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Inconformismo. Desacolhimento. Temática imprecisa, sem liame causal e sem viso algum de consistência hábil a obstar a imissão de posse já deferida e consumada. Inadequação jurídico-processual para a admissibilidade da aludida exceção de pré-executividade. Decisão mantida. Agravo desprovido.